Tribunal: STF
Processo: AI 489247
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
   TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO
   AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Inviável o
   agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos
   autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal
   Federal). Agravo não provido.